Tribunal: TJDFT
Processo: 0057724-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0057724-41.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que julgou prejudicado o recurso especial (certidão de ID 17222938 - Pág. 105) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22088895 a respeito da desconformidade alegada nos IDs 14917212 e 15498225, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024